Tribunal: STF
Processo: HC 269511
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.767.358/SP, submetido à relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assim ementado:

[...]
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. 
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Embargos de declaração rejeitados.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A impetração dirige-se contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, ao rejeitar embargos de declaração, consolidou decisão que deixou de apreciar nulidade absoluta, estrutural relacionada à prova que serviu de base à persecução penal, desde a fase pré-processual”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao exame da matéria.
É o relatório. Decido. 

Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
		     Documento assinado digitalmente